Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711671-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS PESSIM BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS PESSIM BORGES e EURIPEDES BORGES VIEIRA, em face de decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília. Após a interposição do agravo de instrumento, o d. Juízo a quo se declarou incompetente (ID Num. 156698084) e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Por meio do despacho ID Num. 53612731, a agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do presente agravo, tendo se manifestado sob ID Num. 53853437. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o feito originário foi redistribuído à Justiça Federal. Dessa forma, ainda que fosse proferida decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento adotado ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal, pois este tribunal não tem competência para interferir em feito que tramita perante tribunal diverso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa do processo a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. A despeito de a redistribuição do feito ter ocorrido durante o prazo de interposição de recurso, impõe-se reconhecer que, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1393674, 07200986120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Destarte, ainda que o Juízo para onde foram os autos remetidos suscite conflito de competência, a questão será julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência, na forma do art. 105, I, d, da Constituição Federal. Assim, fica configurada a perda superveniente do interesse recursal, pois não há mais utilidade no julgamento do presente recurso, diante da remessa dos autos a outro tribunal. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 00:55:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora